Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. PEDIDO DE PRISÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DEFERIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante do deferimento dos pedidos de busca e apreensão nos endereços dos recorridos e de quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos de eventuais celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos em poder dos investigados, conclui-se que os novos elementos de informação eventualmente angariados permitirão a individualização da conduta de cada recorrido, o que viabilizará a prolação de uma decisão devidamente fundamentada em elementos concretos, com base em uma análise apurada sobre a existência de provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”) do crime de organização criminosa.
2. Não tendo sido apresentados elementos que demonstrem que as prisões dos recorridos são indispensáveis para o prosseguimento ou conclusão das investigações, especialmente diante do deferimento das demais medidas cautelares requeridas pela autoridade policial, não se vislumbram fundamentos para a decretação da prisão preventiva dos investigados.
3. Recurso desprovido.